Tribunal: TJDFT
Processo: 0740948-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740948-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANISIO MARTINS, HUMBERTO CORREA DOS SANTOS, NEI JAPUR, ROSA MARIA DE OLIVEIRA JAPUR, MARIO SERGIO ZANOTTO, LUCIANA BEATRIZ CARNEIRO DE SOUZA ZANOTTO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado. Intimem-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator